Tribunal: TJMT
Processo: 0041317-05.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041317-05.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Advocacia administrativa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON DA COSTA CASTRO - CPF: 789.212.102-10 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), A ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WANDERSON DA COSTA CASTRO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ADVOCACIA ADMINISTRATIVA – ARTIGO 321 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO RÉU – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O crime de advocacia administrativa demanda, para sua configuração, a influência do funcionário público sobre outro colega no patrocínio de interesse privado, o que não ficou demonstrado nos autos e, por esse motivo, não se pode criminalizar uma conduta sem que o dolo subjetivo do agente esteja razoavelmente identificado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0041317-05.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WANDERSON DA COSTA CASTRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Criminal de Cuiabá Especializada na Justiça Militar que julgou improcedente a denúncia e absolveu o Cel. PM Wanderson da Costa Castro do crime do artigo 321 do Código Penal, com fundamento no artigo 439, alínea
‘b’
, do Código de Processo Penal Militar, c/c artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (Id.: 143468193).

O Ministério Público, nas razões recursais, alega existirem provas suficientes à condenação do réu (Id.: 143468196).

A defesa, nas contrarrazões, requer o não provimento do recurso, mantendo incólume a sentença absolutória (Id.: 143468198).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 145146687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WANDERSON DA COSTA CASTRO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que o PM Wanderson da Costa Castro, com o intuito de beneficiar o SD PM Tiago Rodrigues da Silva, réu na Ação Penal n. 5498-07.2019.811.0042 (Código 561844), “
ligou no telefone desta Promotoria de Justiça, passando audaciosamente a fazer questionamentos de o porquê a Promotoria de Justiça Militar ter oferecido denúncia em desfavor do referido PM Tiago. A conversação deu-se com a assessora desta Promotoria Especializada, Susiane Cristina Dalben, a qual apenas tentava explicar que a denúncia fora formalizada com base nas provas colhidas em investigação militar, da qual o próprio denunciado, inclusive, era o encarregado”
.

Avulta que,
“
não obstante as explicações dadas pela assessoria ministerial, o denunciado renitente em questionar a postura do Parque, passou a tentar beneficiar e defender interesse privado perante a Administração, perguntando o que ele (denunciado) poderia fazer para que a denúncia oferecida em desfavor de seu colega de farda (PM Tiago) não fosse recebida pelo Judiciário, em nítido comportamento de um indébito patrocínio corporativista, incompatível com a função militar
”.

Apurou-se que
“
há, portanto, indícios suficientes de que o increpado PM WANDERSON DA COSTA CASTRO incorreu na prática do crime de Advocacia Administrativa previsto no Código Penal (e não o crime de Patrocínio Indébito pois a ilícita tentativa de interferência deu-se perante órgão da administração pública civil e não da administração militar)”
.

Razão pela qual o PM Wanderson da Costa Castro foi denunciado pelo crime do artigo 321 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 18 de dezembro de 2019.

A sentença foi prolatada em 21 de julho de 2022.

A testemunha
Susiane Cristina Dalben
, na delegacia, declarou que,
“à época, eu trabalhava como assessora do Ministério Público, e era da décima terceira Promotoria Criminal, especializada na Justiça Militar, na qual o Promotor Titular era o Doutor Allan Sidnei do Ó Souza; era na parte da tarde, por volta de umas quinze horas, quando tocou o telefone da Promotoria, e eu atendi, e era o réu em questão, relatando, já um pouco exaltado, que queria falar com quem teria feito a denúncia do Tiago, que era um dos réus em um procedimento que a Promotoria teria feito, senão me engano, uma denúncia de concussão; o Doutor Allan estava na sala atendendo algumas outras pessoas, e ele (réu) então falou que poderia ser comigo mesma, que ele poderia falar, já que eu era assessora do doutor, começou a relatar que era uma tremenda injustiça o doutor ter denunciado; a Promotoria ter denunciado o Tiago, pois ele, o Major Costa Castro, à época Major, acredito que hoje Tenente Coronel, teria, ele feito o boletim de ocorrência, e ele sabia que era uma injustiça, pois o Tiago não tinha sido envolvido; como a gente participa e acompanha todos os procedimentos, eu apenas falei que o doutor Allan, que era o Promotor responsável, à época, com certeza teria feito a denúncia atrelado às provas que teriam chegado até ele, mas que ele (Tiago) poderia se defender, que tinha dado início;
então, ele (réu) foi bem enfático, e começou a falar em voz alta, eu fiquei temerosa, falando então como seria pra retirar essa denúncia, pra que essa denúncia não fosse recebida, uma vez que isso era uma injustiça; como ficaram os ânimos exaltados, e eu fiquei bem nervosa, eu não conseguia passar o telefone pro doutor porque ele estava numa reunião importante, eu terminei a ligação falando a ele que o Ministério Público não era um órgão consultivo, e eu não poderia fazer mais explanações a ele
, mas que (...) o Soldado (Tiago), o qual ele queria defender, teria todo tempo pra se defender,
e ele (réu) falou muito alto, falando que eu não sabia quanto custava o patrocínio de uma defesa dessa, além de noites mal dormidas, e desligou o telefone
.” (...) Ao ser indagada se o réu chegou a perguntar expressamente o que ele poderia fazer pra que essa denúncia não fosse recebida, não fosse adiante, respondeu: “chegou a perguntar expressamente.” (10:31) Ao ser indagada, deu a entender nesse momento que o réu estava ali buscando beneficiar ou até mesmo defender interesse do então Soldado Tiago, respondeu: “com certeza, ele queria, ao meu entender, que atendi a ligação, ele queria encontrar uma forma que a denúncia não fosse recebida em relação ao Soldado Tiago”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 143468192) (grifei).

A testemunha 2o SGT PM
Sérgio Zufino da Silva
, em juízo, disse que presenciou a conversa na sala do Batalhão e afirmou que
“as palavras ao certo não vou conseguir repetir, ele insistia em saber qual seria a posição do soldado, insistia em dizer que o soldado não teve participação no crime porque foi ele que teria colaborado para explicitar a conduta do sargento, isso que ele falava, e dava muito enfoque em dizer, o seguinte, se for possível devolva para o CR esse auto de prisão em flagrante em forma de inquérito policial militar que daí eu explico melhor a situação do soldado, isso eu acho que foi bem clara que ele disse; ele disse, olha, eu consigo explicar melhor a situação do soldado se eu tiver um pouco mais de tempo pra investigar (...) ele falou isso aí e perguntou o que poderia ser feito para explicar melhor isso aí, e aí ele teve resposta que ele não gostou, uma situação de dizer que a promotoria não seria assessoria, mas não gostou muito disso aí”
.

O réu PM
Wanderson da Costa Castro
negou a prática delitiva, admitindo que apenas teria tentado explicar ao Promotor de Justiça como aconteceu a participação do SD PM Tiago nos fatos que ensejaram a prisão em flagrante do SGT PM Hélio, pois, na sua concepção, não teria visto, em sua conduta, qualquer prática criminosa, uma vez que o PM Tiago
“
já vinha atuando mesmo antes do fato que culminou com a prisão do Sgt PM Hélio, como colaborador (informante) e que por isso tinha a convicção que o Sd PM estava contribuindo com os trabalhos de Polícia Judiciária Militar e não sendo participe do crime praticado pelo Sgt PM Hélio”
.

Essas são as provas arroladas nos autos.

No tocante ao elemento objetivo do tipo do crime do artigo 321 do Código Penal (advocacia administrativa), Rogério Sanches Cunha leciona:

“Patrocinar significa defender, pleitear, advogar junto a companheiros ou superiores hierárquicos o interesse particular. Para que se configure este delito, não basta que o agente ostente a condição de funcionário público, mas é necessário e indispensável que pratique a ação aproveitando-se das facilidades que sua qualidade de funcionário público lhe proporciona” (CUNHA, Rogério Sanches, Código Penal para Concursos, 6a edição, Editora Juspodivm).

No mesmo sentido, converge o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme decidido pelos integrantes da Sexta Turma desta Casa no julgamento do REsp n. 1.770.444/DF, de minha relatoria,
o crime de advocacia administrativa demanda, para sua configuração, a influência do funcionário público sobre outro colega no patrocínio de interesse privado. Sendo assim, o servidor não age de ofício, mas postula perante outro funcionário público, direta ou indiretamente, interesse privado de outrem
. No caso, apenas descreveu o Ministério Público erros na fiscalização efetivada pelo próprio funcionário público competente, no exercício de suas atribuições. Não delineou a peça acusatória pedido formulado pelo auditor fiscal a outro servidor público, valendo-se da influência derivada de seu cargo, destinado a beneficiar as empresas mencionadas na inicial. Esse o quadro, não se pode tomar como típica a conduta do recorrente. Muito embora possam existir erros ou falhas nos atos de fiscalização das pessoas jurídicas auditadas, as condutas narradas na denúncia não se justapõem àquela descrita no art. 3o, III, da Lei n. 8.137/1990. [...] (RHC n. 99.411/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019) (destaquei).

Com efeito, o elemento nuclear do crime de advocacia administrativa é
patrocinar
e está atrelado ao sentido de advogar, proteger, tutelar, favorecer, intermediar ou pedir em favor de alguém.

Em tal delito, o funcionário público atua, em nome do interesse privado de terceiro, para que um segundo funcionário público pratique o ato desejado pelo beneficiário.

Assim, para que esse crime fique caracterizado é necessário que o patrocínio decorra da
facilidade de acesso que o cargo de servidor público outorga ao sujeito ativo da conduta
.

No caso dos autos, em razão das provas angariadas, infere-se que o réu teria telefonado para a Promotoria com a finalidade de repassar informações sobre a conduta do policial Tiago, denunciado pelo crime de concussão, pois, ao seu entender, achava que seu comportamento, naquela oportunidade, não configuraria o delito para o qual teria sido denunciado.

Portanto, na ligação telefônica, por mais que o PM Wanderson tenha falado de forma ríspida, alterado o tom da voz e sua atitude tenha se revestido de impetuosidade ao questionar os motivos pelos quais o SD PM Tiago teria sido denunciado, não se verifica a caracterização do dolo que pudesse evidenciar o delito do artigo 321 do Código Penal.

Nessa modalidade delituosa, não se tem entendido como configurado o crime quando não é bem sucedida a tentativa de buscar o apoio do servidor público em nome de terceiro, até porque, no caso em análise, a denúncia já tinha sido oferecida.

Nesse ponto, transcrevo excerto da sentença em que o juiz salienta:

“(...) Até porque, em virtude da hierarquia e disciplina, dificilmente um militar teria a pretensão de tentar fazer advocacia administrativa com um Promotor de Justiça, sobretudo o Dr. Alan, cuja reputação é conhecidamente ilibada.

O que aconteceu no presente caso concreto foi uma imprudência do réu em tentar “desabafar” ou “explicar” à assessoria do Promotor de Justiça da inocência de seu subordinado.

Todavia, o fato de ser imprudente não implica dizer que o réu teria dolo de praticar advocacia administrativa, ou seja, a vontade livre e consciente de patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário.

A hierarquia e a disciplina militares implicam na obediência aos superiores, no entanto é uma via de mão dupla, exige que os comandantes atuem de forma a honrar a tropa, conforme se depreende do Estatuto dos Militares Federais (arts. 15, 27, IV e 28, VIII) e Estatuto dos Militares Estaduais (arts. 37, 44, I e 47, III). Na utilização desses princípios, o réu foi imprudente.

Aliás, a prudência não é uma virtude característica do réu, a exemplo de quando tentou invadir a TV Record para tentar entrar ao vivo num programa jornalístico para defender sua tropa por ter sido acusada de truculência” (Id.: 143468192).

Logo, como bem destacado pelo sentenciante, não se pode criminalizar uma conduta sem que o dolo subjetivo do agente esteja razoavelmente identificado.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho a sentença que absolveu Wanderson da Costa Castro do crime do artigo 321 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023